Tribunal: TJMT
Processo: 1011879-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEFEITO NO PRODUTO. DEFEITO EM PRODUTO ADQUIRIDO. FREEZER HORIZONTAL ENTREGUE COM DEFEITO. REITERADAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido inaugural, para condenar a parte recorrente a pagar a recorrida o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, levando em consideração o valor do produto adquirido.
Escopo recursal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de danos morais e, alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais.
Recorrida que adquiriu freezer horizontal de 546 litros, Metal Frio, DA550, com defeito junto a empresa recorrente.
Danos morais. A rigor, a simples constatação de vício ou defeito em produtos e serviços ou, ainda, o descumprimento contratual, não rendem ensejo a indenização por danos morais. Excepcionalmente, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.
Produto com defeito e tentativa administrativa sem êxito, conjugação de elementos que autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.
Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SUELI APARECIDA DA SILVA PAIXAO - CPF: 260.824.968-09 (RECORRENTE), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1126-39 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020